Tribunal: STF
Processo: ARE 992935
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÁREA. DELIMITAÇÃO EXISTENTE HÁ MAIS DE 50 ANOS. CONTROVÉRSIA QUE SE FUNDOU NA POSIÇÃO DAS CERCAS DIVISÓRIAS DO TERRENO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, com base em levantamento planimétrico georreferenciado e demais elementos de prova constantes dos autos, que assistia razão ao autor da ação de retificação de registro de área, ora agravado. 



    2. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando a pretensão demandar, para seu deslinde, revolvimento fático probatório.



    3. Agravo regimental, interposto em 27.09.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.